Tribunal: TJMT
Processo: 1014142-04.2024.8.11.0055
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1014142-04.2024.8.11.0055.
ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE TANGARÁ DA SERRA
RECORRENTE: AGUAS DE NORTELANDIA S.A.
RECORRIDO: ILEXANDRO JOSE FERREIRA DA CRUZ
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 à 07/08/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE DANOS MORAIS– MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - DÉBITO PAGO- RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES ANTERIORES OU POSTERIORES - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Recorrida ingressou com a presente ação aduzindo que teve seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 49,90, o qual foi pago em 18/10/2024, no entanto, em 07/11/2024, seu nome ainda mantinha negativado (id.297434927)
2. A sentença proferida nos autos nos seguintes termos: “Diante do exposto, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL do pedido da parte autora, extinguindo-se o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC, para:a) DECLARAR a inexigibilidade do débito discutido nos autos, com a consequente baixa da negativação.b) CONDENAR a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral, no importe de R$3.000,00 (tres mil reais), acrescido de juros de mora de 1 % ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ).Advirta-se a possibilidade de aplicação de multa em caso de embargos de declaração meramente protelatórios ou de cunho de reanálise (recurso inominado), nos termos do artigo 1026 do CPC.Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 da Lei 9.099/95).”
3. Constata-se na hipótese dos autos que o ônus da prova é dirigido à parte recorrente/reclamada, porquanto alegado fato negativo pela parte reclamante em sua petição inicial (inexistência da manutenção indevida e, consequentemente, do débito) e bem assim pela incidência da norma consumerista (CDC, art. 6o, inciso VIII).
4. Colhe-se dos autos do processo que a parte recorrente/reclamada, por ocasião de sua defesa, apresentou com o fim de justificar a legalidade da manutenção do débito alegações de que a relação que origina o débito existe e bem assim que a anotação é lícita, entretanto, não fez aportar aos autos qualquer mínimo elemento de prova a fim de comprovar suas alegações.
5. Ademais, manutenção do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, por débito pago, configura falha na prestação do serviço e gera direito a indenização por dano moral, na modalidade “in re ipsa” (precedentes do STJ), que prescinde da comprovação efetiva do dano, bastando a prova do fato.
6. Anoto que o Autor não possui outras negativações em seu nome, anteriores ou posteriores à negativação discutida nos autos.
7. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, e ainda, de acordo aos casos análogos já fixados por esta Turma Recursal. (N.U 1001106-88.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, publicado no DJE 09/10/2023; N.U 1000440-97.2022.8.11.0107, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023; N.U 1014483-29.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023).
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014142-04.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ILEXANDRO JOSE FERREIRA DA CRUZ - CPF: 956.825.111-15 (RECORRIDO), PAULO VITOR LIMA RIBEIRO - CPF: 021.084.201-69 (ADVOGADO), AGUAS DE NORTELANDIA S.A. - CNPJ: 05.009.323/0001-60 (RECORRENTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025